Tribunal: TJDFT
Processo: 0744674-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A despeito do teor das alegações articuladas, pelo recorrente, em sua peça recursal, não há no presente caso qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Assim, devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. No caso em exame este Egrégio Tribunal de Justiça determinou expressamente que os honorários de advogado deveriam ser posteriormente fixados por ocasião da quinta fase do procedimento, que tem sido objeto de incidentes individuais de cumprimento. 3.1. Por essa razão deve ser efetuada a distinção entre a situação em exame e a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal (Tema no 1142).
4. Afigura-se evidente, portanto, a necessidade de preservação da ordem, acobertada pelos efeitos do trânsito em julgado, no sentido de que os honorários de advogado devem ser fixados no próprio incidente de cumprimento de sentença.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.